Tribunal: TJMT
Processo: 1015913-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RAI No 1015913-27.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Geralda de Souza Gonçalves, objetivando reforma da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Bradesco Leasing Arrendamento Mercantil S/A, nos autos da ação de indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito, promovida em desfavor de Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil e Promissão Produtos Agropecuário – Bernardis & Ostroski Ltda.
Para tal desiderato sustenta, em síntese, que a Bradesco Leasing S/A é proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito e que ela não comprovou nos autos a celebração do contrato de arrendamento mercantil, devendo, por isso, ser mantida no polo passivo da ação, tendo em visa sua responsabilidade objetiva e solidária pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso comporta julgamento monocrático com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto a hipótese de insurgência da agravante não se insere naquelas previstas no rol taxativo do Código de Processo Civil.
Dispõe o artigo 1.015, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
No caso, a agravante pretende reformar a decisão saneadora que reconheceu a ilegitimidade passiva da Bradesco Leasing S/A, restando, portanto, evidente que não se insere em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do referido artigo.
Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao comentarem o art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – fls. 2078) (destaquei)
Assim, o recurso de agravo de instrumento passa a ser cabível apenas nas decisões interlocutórias expressamente previstas no Código, o que não é o caso dos autos.
Desta feita, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.
Nesse sentido, trago à colação julgados deste Sodalício, em situação semelhante ao dos autos, in verbis:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – DESPACHO SANEADOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - MATÉRIA NÃO OPONÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada de não conhecimento do agravo de instrumento interposto de despacho saneador que afastou a alegação de ilegitimidade passiva, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.” (N.U 1000969-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS RECONHECIDA EM DESPACHO SANEADOR – IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA - ART. 1.015 DO NOVO CPC – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA OFERECIDA POR UM DOS RÉUS - DECISUM QUE A CONSIDEROU PRECLUSA- QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM OUTRO RECURSO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OPOSTA NO PERÍODO DA CONTESTAÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRAZO QUE VOLTA A FLUIR APÓS A INTIMAÇÃO DA DECISÃO - DENUNCIAÇÃO REALIZADA NO PRAZO REMANESCENTE PARA DEFESA – ADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO AFASTADA – PEDIDO QUE DEVE SER APRECIADO PELO JUÍZO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. O novo CPC traz no artigo 1.015 rol taxativo de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento, no qual não se inclui a que resolve legitimidade de parte, o que impede o conhecimento do Recurso nesse ponto. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples oposição da exceção de incompetência é causa de suspensão do processo (artigos 265, inciso III e 306, do CPC). Oposta, o prazo para contestação fica suspenso, fluindo, pelo tempo restante, após o julgamento da exceção. Oferecida a denunciação da lide juntamente com a contestação, não cabe arguir preclusão.” (N.U 1000413-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)(destaquei)
No mesmo sentido, eis os julgados dos Tribunais Pátrios, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ROL TAXATIVO DO ART. 1. 015 DO NCPC – Decisão recorrida que indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva – Incabível a interposição de agravo de instrumento, vez que a decisão interlocutória combatida não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Decisão recorrida que não tratou sobre mérito do processo (art. 1.105, II, do NCPC)– Inadmissibilidade do agravo de instrumento, neste aspecto, que não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do NCPC – Recurso inadmissível, no tocante à ilegitimidade passiva – Agravo, neste aspecto, não conhecido.""DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Impossibilidade – Não caracterizada nenhuma das hipóteses de denunciação da lide, previstas no art. 125 do NCPC – Ausente qualquer prova no sentido de que as empresas denunciadas estejam obrigadas por lei ou por contrato a indenizar, em ação regressiva, eventual prejuízo da agravante – Empresa agravante que, ademais, estava obrigada, pelo contrato firmado entre as partes, a ressarcir as despesas do agravado com os reparos dos serviços prestados por seus contratados – Introdução de terceiros no processo que implicaria em ampliação dos limites subjetivos da lide, o que, implicaria na morosidade da tutela jurisdicional, violando o princípio da celeridade – Agravante que, acaso condenada, poderá valer-se de ação de regresso em via própria – Não se tratando de hipótese de denunciação da lide obrigatória, de rigor o indeferimento do pedido – Decisão agravada mantida – Agravo improvido.” (TJ-SP - AI: 21068441320188260000 SP 2106844-13.2018.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 06/06/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2019) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CDC E REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO MITIGADO DAS DECISÕES SUSCETÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. Segundo a sistemática adotada pelo NCPC, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art. 1.015 do CPC/2015).Ademais, também não enseja gravame imediato ou prejuízo irreparável à parte recorrente, inexistindo a urgência necessária a legitimar a interposição do agravo de instrumento na espécie, na forma do que decidiu o eg. STJ ao julgar o Tema Repetitivo no 988.RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 70080598352 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 24/07/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2019) (destaquei)
Ressalta-se, ademais, que não haverá preclusão quanto às matérias não enumeradas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto poderá alegá-las na apelação ou nas contrarrazões, conforme estabelece o art. 1.009, §1o, do mesmo diploma legal.
Isso posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento.
Publique-se.
Intimem-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, procedam-se com as devidas baixas.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator